Tribunal: TJBA
Processo: 0000381-52.1999.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000381-52.1999.8.05.0220 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GCACP S/A Advogado(s): LICIA MARIA SILVA SANTOS APELADO: ANEDINA MARIA DE JESUS e outros Advogado(s):MARCIA DOS REIS ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS DE DESPEJO, ATENTADO E DECLARATÓRIA INCIDENTAL. CONTRATOS DE LOCAÇÃO CELEBRADOS POR ANALFABETO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS EXIGIDAS PELO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INVALIDADE DOS INSTRUMENTOS PARTICULARES NÃO ROGADOS E SEM SUBSCRIÇÃO TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOCUMENTOS IMPRESTÁVEIS COMO PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. POSSE EXERCIDA PELO APELADO DESDE 1977, RECONHECIDA COMO LEGÍTIMA, MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA, COMPROVADA POR EXTENSA PROVA TESTEMUNHAL, INCLUSIVE DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA PRÓPRIA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPEJO E RECONHECIMENTO FORMAL DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LOCATÍCIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA EM RECONVENÇÃO, COM FIXAÇÃO DE MULTA PARA CASO DE NOVA TURBAÇÃO. REJEIÇÃO DA AÇÃO DE ATENTADO POR AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO ILEGAL, DIANTE DA NATUREZA LEGÍTIMA DA POSSE E DA FINALIDADE SOCIAL DAS BENFEITORIAS. SENTENÇAS CONJUNTAS MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Foram interpostas três apelações por GOÉS COHABITA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA., contra sentenças proferidas de forma conjunta pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália, nas Ações de Despejo (nº 0000376-30.1999.8.05.0220), Atentado (nº 0000379-82.1999.8.05.0220) e Declaratória Incidental (nº 0000381-52.1999.8.05.0220). 2. A Ação de Despejo foi ajuizada com base em supostos contratos de locação firmados inicialmente com o Sr. Elizário Ferreira Neves e, posteriormente, com sua companheira, visando a rescisão contratual por construção de benfeitorias sem autorização. 3. O Apelado apresentou Reconvenção, pleiteando a manutenção na posse, com fundamento na inexistência de relação locatícia e no caráter manso e pacífico da ocupação. 4. Na Ação Declaratória Incidental, o Apelado buscou o reconhecimento formal da inexistência da relação de locação. 5. A Ação de Atentado foi proposta pela Apelante, sob alegação de inovação ilegal no imóvel, decorrente da reconstrução de cabana por parte do Apelado. 6. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes as ações de Despejo e Atentado, e procedentes a Ação Declaratória Incidental e a Reconvenção, reconhecendo a posse legítima do Apelado, a nulidade dos contratos e a inexistência do vínculo locatício. 7. Os recursos interpostos pela Apelante sustentaram a validade dos contratos e a precariedade da posse do Apelado, requerendo a inversão do resultado das ações. 8. O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a posse legítima e o vício formal dos contratos, bem como a manutenção das sentenças. 9. Em razão da conexão das ações e identidade fática e jurídica, foi realizado julgamento conjunto das apelações. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 10. Há quatro questões em discussão: a) saber se os contratos particulares firmados com analfabeto atendem às exigências legais de validade formal; b) saber se há comprovação de relação locatícia apta a embasar a Ação de Despejo; c) saber se a posse exercida pelo Apelado configura relação jurídica de direito real, com animus domini; d) saber se a reconstrução da cabana na área objeto da lide configura inovação ilegal a justificar o acolhimento da Ação de Atentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 11. Os contratos apresentados pela Apelante não observaram as formalidades legais exigidas para negócios jurídicos firmados por analfabeto, sendo inválidos à luz do Código Civil de 1916 (arts. 134, II, e 1.217), bem como da jurisprudência consolidada. 12. A jurisprudência confirma a nulidade de contratos firmados por analfabetos sem as formalidades legais, reconhecendo a impossibilidade de responsabilização contratual quando ausentes tais requisitos. 13. A ausência de recibos de pagamento de aluguéis reforça a inexistência de relação locatícia. A tese de que a tolerância quanto ao pagamento descaracterizaria a locação não encontra respaldo, sobretudo diante da posse prolongada, confirmada pela prova testemunhal. 14. As testemunhas ouvidas, inclusive aquelas indicadas pela própria Apelante, foram uníssonas em afirmar que o Apelado e sua família já ocupavam a área desde 1977, muito antes da alegada locação de 1983, o que desconstitui a versão da Apelante. 15. Diante da nulidade dos contratos e da posse mansa, pacífica e contínua, configura-se o exercício legítimo de posse pelo Apelado, amparado pelo ordenamento jurídico. 16. A Reconvenção foi corretamente acolhida, uma vez que ficou demonstrado que a Apelante praticava atos de turbação, inclusive mediante tentativas de retomada do imóvel, o que justifica a proteção possessória determinada pela sentença. 17. No tocante à Ação de Atentado, a alegação de que a reconstrução da cabana representaria inovação ilegal no estado do bem não encontra respaldo, pois a posse exercida pelo Apelado é legítima, e a benfeitoria realizada atende à função econômica e social do imóvel. 18. A reconstrução de uma cabana incendiada, utilizada para a subsistência da família, não configura atentado processual nos termos do art. 879 do CPC/1973, especialmente em se tratando de ocupante com animus domini. 19. As sentenças foram proferidas com base em ampla análise da prova dos autos e aplicação correta do direito, não havendo motivo para reforma. 20. Considerando o desprovimento dos recursos, os honorários advocatícios foram majorados para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. 21. Foram prequestionados os dispositivos legais mencionados pelas partes, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC/2015, advertindo-se sobre a interposição de embargos meramente protelatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 22. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente as sentenças que julgaram improcedentes as ações de Despejo e Atentado, e procedentes a Ação Declaratória Incidental e a Reconvenção. Tese de julgamento: “São nulos os contratos firmados por analfabeto sem observância das formalidades legais. A comprovação de posse mansa, pacífica e anterior à alegada locação, descaracteriza a relação contratual e enseja proteção possessória, inviabilizando a ação de despejo e a configuração de atentado por inovação decorrente de benfeitoria realizada em imóvel legitimamente ocupado.”. Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 1916, arts. 134, II, e 1.217 Código de Processo Civil de 1973, arts. 333, I; 879; 927 Código de Processo Civil de 2015, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.012, § 4º; art. 1.026, § 2º Jurisprudência relevante citada: TJ-SP – APL: 9298457-52.2008.8.26.0000, Relator: Des. S. Oscar Feltrin, 29ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2013 TJ-PR – APL: 646182-5, Relator: Des. Lauri Caetano da Silva, 17ª Câmara Cível, julgado em 03/03/2010 TJ-ES – AC: 011979000947, Relator: Des. José Eduardo Grandi Ribeiro, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/06/1998 Vistos, relatados e discutidos estes autos (Ações de Despejo (nº 0000376-30.1999.8.05.0220), Atentado (nº 0000379-82.1999.8.05.0220) e Declaratória Incidental (nº 0000381-52.1999.8.05.0220), em que figuram como Apelante GOÉS COHABITA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA e apelado ESPÓLIO DE ELIZÁRIO FERREIRA NEVES. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo conjunto, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora